Tribunal: TJES
Processo: 0000782-95.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000782-95.2017.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE DE MENEZES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o por
ALEXANDRE DE MENEZES FERREIRA
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

magistrad
o

da 2
ª Vara
de
Pancas
(fls.
211/213-verso
dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3935161
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03-verso dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3935161
, narra, nos seguintes termos:

[...] no dia 17 de junho de 2017, por volta das 21h22min, na Avenida 13 de Maio, neste município de Pancas/ES,
Tiego Gerke
adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime e
Alexandre de Menezes Ferreira
adquiriu e expos a venda, coisa que sabia ser produto de crime.

Conforme o apurado, em data e local já mencionados, a guarnição da Policia Militar avistou o acusado uma caminhonete TOYOTA HILLUX, cor preta, ano de 2010, placa MTC 1971, com tarjeta de emplacamento do Município de Pancas, na Av. 13 de Maio, próximo a DPM. Ao efetuarem a abordagem a Policia Militar constatou que quem estava na direção do veículo era o acusado
Tiago Gerke
que estava anteriormente na posse de
Alexandre de Meneses de Ferreira
vulgo
“Neném”
, que é conhecido pela guarnição da Policia Militar por praticar crimes na região.

Segundo consta, quando a Policia Militar foi conferir o documento que estava em posse do proprietário do veículo, sendo que nele estava impresso o chassi número 8AJFZ29GX96088513 que conferia com chassi impresso no veículo, no entanto ao consultarem pelo sistema SISPES, foi verificado pela placa que o número do chassi deveria ser 8AJFZ29G3A6099132. Por fim, ao verificarem o chassi impresso no veículo foi constatado que se tratava de uma Hillux Placa MSY 2463 com restrição de furto/roubo.

Segundo apurado, quando a Policia Militar questionou o acusado
Tiego
, ele informou que comprou o carro do acusado
Alexandre
vulgo
“Neném”
e que pagou R$ 8.00,00 mil reais em espécie e mais um cheque no valor de aproximadamente R$ 1.100,00 reais, totalizando um valor de R$ 9.100,00 reais.

Segundo o acusado Tiego, ele acreditava que o veículo se tratava de um carro “pokemon”, veículo financiado e não pago, e que não fazia ideia de que o carro se tratava de produto de furto/roubo.

Segundo o acusado Alexandre, ele adquiriu o veículo de um desconhecido no site OLX, e confirma que posteriormente negociou o veículo com o acusado Tiego.

Ressalte-se que o acusado Alexandre é conhecido por envolvimento em crimes desse tipo, e na data de 03/07/2017 foi flagrado conduzindo um veículo FIAT TORO com chassi adulterado.

Por todo o exposto,
denuncio

TIEGO GERKE
por praticar a conduta criminosa tipificada no
artigo 180, caput, do Código Penal
e
ALEXANDRE DE MENEZES FERREIRA
por praticar as condutas criminosas tipificadas no
artigo 180, §1° do Código Penal
em que devem ser condenados. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 180, §1º, do Código Penal, à pena total de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência probatória. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da sua conduta a forma culposa (artigo 180, §3º, do Código Penal). Requer ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando, inicialmente, os pleitos absolutórios e desclassificatório formulados.

Inicialmente, ressalto que a materialidade do crime pelo qual o apelante foi condenado encontra-se comprovada através do Boletim Unificado de fls. 06/09
,
do Auto de Apreensão de fls. 1
4
/1
4
-verso,
dos espelhos do Dossiê Consolidado de Veículo de fls. 35 e 37, do documento de fl. 36, do Laudo de Vistoria de fl. 38, do Laudo Pericial de fls. 81/87 e do documento acostado na fl. 88, todos dos
autos físicos

– conteúdo digitalizado no id 3935161,
além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto a autoria, há que se tecer algumas considerações.

Ao ser ouvido durante a fase inquisitorial,
ALEXANDRE DE MENEZES FERREIRA

alegou que teria adquirido o veículo
TOYOTA HILLUX, cor preta, ano de 2010, placas MTC 1971, de uma pessoa conhecida como “Mauricio”, através do
site

OLX
, e que posteriormente teria revendido o mesmo para a pessoa de TIAGO GERKE, mas que desconhecia a origem ilícita do mesmo, e ainda, que comumente negociava veículos automotores:

[...] que: se encontra detido nesta DEPOL por ter sido flagrado na noite de ontem (03/07/2017) conduzindo um veículo FAIT TORO com o chassi adulterado;
que em relação ao veículo TOYOTA HILUX objeto do presente esclarece que o negociou com a pessoa de TIEGO há cerca de duas semanas; que TIEGO entregou R$8.000,00 (oito mil reais) em dinheiro, um cheque no valor de R$1.170 (hum mil cento e setenta reais) e o restante seria pago em parcelas mensais, com valor fixado em R$ 1.000,00 (hum mil reais) até chegar ao valor total de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais); que logo em seguida TIEGO foi preso em flagrante com o veículo; que gostaria de esclarecer que adquiriu a caminhonete no site “OLX”, de uma pessoa conhecida como “MAURICIO”, moradora da Grande Vitória; que ficou acordado que “MAURICIO” trouxesse o veículo até a cidade de Colatina, sendo assim feito; que combinaram de se encontrar perto da ponte, em um retorno; que no momento da entrega do veículo o declarante pagou a “MAURICIO” a quantia de R$30.000,00 (trinta mil r
eais em
dinheiro)
; que tal quantia o declarante havia juntado em “negócios” realizados anteriormente;
qu
e não
desconfiou do valor bem abaixo do mercado na hora da negociação; que “MAURICIO” apenas i
nformou
que o carro era financiado, porém não sabe afirmar o valor das parcelas; que não pe
rguntou
sobre o carnê com as prestações a vencer; que sempre que pode negocia veículos (compra e vende)
. [...]. (fl. 31 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3935161
)

Em juízo ele confirmou suas declarações, ao afirmar:

[...]:
que os fatos ocorreram conforme narrou em seu interrogatório de f. 31, prestado na esfera policial
; que possui contas poupança no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal; que embora sua renda seja variável, estima em aproximadamente entre R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) sua renda média mensal;
que imaginou que o veículo Toyota Hillux fosse adquirido anteriormente por meio de financiamento, sendo vendido a um preço menor como “Pokémon”, como é conhecida a venda de veículos alienados, sendo que quem os adquire sabe que pode ter a busca e apreensão e perder o que gastou
; que não empresta dinheiro a juros;
que embora tenha financiado, mas sem nenhum papel documentando isso, a venda do veículo para Tiego, aceitaria receber dele alguma moto ou outro veículo que acaso Tiego obtivesse
. [...]. (fls. 184/185 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3935161
)

Já o corréu Tiago Gerke, nas duas oportunidades que fora interrogado, apesar de pequenas modificações, afirmou que adquiriu o veículo TOYOTA HILLUX, cor preta, ano de 2010, placas MTC 1971, da pessoa de
ALEXANDRE DE MENEZES FERREIRA
,
e que quando foi abordado pela polícia militar, tomou conhecimento da origem ilícita do veículo,
in verbis
:

[...]: QUE: há cerca de um ano conhece de vista o cidadão de alcunha “NENÉM”, cujo nome desconhece, QUE NENÉM é morador de Pancas ES.
QUE ontem NENÉM ofereceu ao declarante uma camionete Toyota Hilux de cor preta, ano 2010, cuja placa não se recorda, pelo valor de R$13.000,00, sendo que alegou para o interrogando que exitem pendências daquele veículo que totalizam em torno de R$37.000,00. QUE não procurou o DETRAN para verificar a situação daquele veículo. QUE NENÉM mostrou o CRLV da camionete referente ao exercício 2017. QUE aceitou a proposta de NENÉM e pagou a ele os R$13.000,00. QUE essa quantia foi integralizada com um cheque de R$1.200,00 e o restante em espécie. QUE segundo NENÉM as referidas pendências eram “parcelas atrasadas” e que por conta disso um dia poderia “sair uma busca e apreensão”. QUE na noite de hoje, quando dirigia a referida camionete pelo Centro de Pancas foi abordado por policiais militares, os quais constaram que a camionete é furtada. QUE desconhecia a origem ilícita daquele veículo.
QUE nunca foi preso ou processado. [...]. (fl. 12 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3935161
)

[...]:
que confirma em parte seu interrogatório de f. 12, prestado na esfera policial; que o que não confirma foi o valor pago pelo veículo, pois na verdade pagou pouco mais de R$11.000,00 (onze mil reais) em dinheiro à Alexandre, a quem só conhecia como Neném” mais um cheque de valor superior a R$1000.00 (mil reais); que Alexandre havia lhe falado das dívidas do veículo e que caso o interrogando pagasse o restante, que totalizaria R$37.000,00 (trinta e sete mil reais) ele conseguiria legalizar o carro em seu nome;
que o veículo era a diesel;
que em seu modo de pensar acreditou que, pelo preço de mercado, o veículo adquirido deveria custar entre R$60.000,00 (sessenta mili reais) e R$70.000,00 (setenta mil reais); que não sabia como passaria o veículo para o seu nome, pois encontrava-se em nome de outra pessoa, pois teve o carro sob sua posse por apenas duas horas;
que conhecia anteriormente a pessoa de “Neném” apenas de vista; que não tinha conhecimento anterior de que “Neném” vendesse veículos automotores usados. [...]:
que na semana em que adquiriu o veículo de Alexandre, havia visto ele com tal veículo; que, brincando, disse-lhe que iria “panhar” o veículo com ele, ou seja, comprá-lo; que então Alexandre lhe ofereceu o veículo, dizendo-lhe as condições para que o interrogando ficasse com ele.
[...]:
que fez o parcelamento do veículo com Alexandre, combinando que lhe pagaria um total de R$35.000,00 (trinta e cinco mil) sendo que o restante acertaria junto com o banco; que o interrogando entendeu que aquela negociação envolvia o valor de m
e
rcado do veículo.
[...]: que quando comprou o carro de Alexandre, a quantia que lhe entregou de imediato era apenas uma entrada pois lhe pagaria o restante em várias vezes, assim que tivesse o dinheiro, em torne de R$1.000,00(mil reais) por mês e depois que pagasse a dívida com Alexandre, iria procurar o banco para pagar a dívida; que a parte que era de sua herança neste município o levou a comprar a casa onde reside atualmente em Alto Rio Novo/ES. [...]. (fls. 174/175 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3935161
)

Os policiais militares Guilherme Souza Ribeiro e Lucas Guedes Gomes da Silva, que participaram da diligência que originou a presente ação penal, ao prestarem suas declarações na fase inquisitorial, narraram com detalhes os fatos ocorridos na ocasião, além de afirmarem que
ALEXANDRE DE MENEZES FERREIRA
tem envolvimento com comércio de veículos de origem ilícita:

[...]
QUE: hoje, por volta das 21 horas, quando em patrulhamento tático motorizado em equipe de Força Tática, foi avistado, próximo ao DPM de Pancas, o veículo Toyota Hillux, com placa MTC 1971 com tarjeta de emplacamento do município de Anchieta - ES, que estava anteriormente na posse de Alexandre de Menezes de Ferreira, vulgo “Neném”, e porque sua renda não condiz com a propriedade de uma caminhonete desse porte, e também é conhecido pela guarnição por praticar crimes na região, resolvemos abordá-lo. QUE ao dar voz de abordagem foi constatado que quem conduzia o veículo era o TIEGO GERKE. QUE ao ser conferido o documento que estava em posse do possuidor do veículo, neste estava impresso o chassi número 8AJFZ29GX96088513, o que conferia com o chassi impresso no veículo, no entanto ao ser consultado pelo sistema SISPES, foi verificado pela placa que o número do chassi deveria ser o número 8AJFZ29G3A6099132. QUE através do chassi impresso no veículo e foi constatado que se travava da Toyota Hillux placa MSY 2463, que possui restrição de furto/roubo. QUE ao ser questionado, Tiego informou que comprou o citado veículo de ALE
X
ANDRE DE MENEZES FERREIRA, vulgo “Neném”, e pagou oito mil reais em espécie e deu mais um cheque no valor de aproximadamente um mil e cem reais, totalizando o valor de R$9.100,00 (nove mil e cem reais), e que acreditava que o veículo se tratava de “pokemon”, veículo financiado e não pago, mas que não fazia ideia de que o veículo se tratava de produto de furto/roubo. QUE contra Alexandre existem informações anônimas de que ele tem envolvimento com comércio de veículos de origem ilícita.
[...]. (Adelso Honorato Júnior – fl. 10 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3935161
)

[...]
QUE: hoje, por volta das 21 horas, quando em patrulhamento tático motorizado em equipe de Força Tática, foi avistado, próximo ao DPM de Pancas, o veículo Toyota Hillux, com placa MTC 1971 com tarjeta de emplacamento do município de Anchieta - ES, que estava anteriormente na posse de Alexandre de Menezes de Ferreira, vulgo “Neném”, e porque sua renda não condiz com a propriedade de uma caminhonete desse porte, e também é conhecido pela guarnição por praticar crimes na região, resolvemos abordá-lo. QUE ao dar voz de abordagem foi constatado que quem conduzia o veículo era o TIEGO GERKE. QUE ao ser conferido o documento que estava em posse do possuidor do veículo, neste estava impresso o chassi número 8AJFZ2913X96088513, o que conferia com o chassi impresso no veículo, no entanto ao ser consultado pelo sistema SISPES, foi verificado pela placa que o número do chassi deveria ser o número 8AJFZ29G3A6099132. QUE através do chassi impresso no veículo e foi constatado que se travava da Toyota Hillux placa MSY 2463, que possui restrição de furto/roubo. QUE ao ser questionado, Tiego informou que comprou o citado veículo de ALEXANDRE DE MENEZES FERREIRA, vulgo “Neném”, e pagou oito mil reais em espécie e deu mais um cheque no valor de aproximadamente um mil e cem reais, totalizando o valor de R$9.100,00 (nove mil e cem reais), e que acreditava que o veículo se tratava de “pokemon”, veículo financiado e não pago, mas que não fazia ideia de que o veículo se tratava de produto de furto/roubo. QUE contra Alexandre existem informações anônimas de que ele tem envolvimento com comércio de veículos de origem ilícita.
[...]. (Aloisio Vargas de Almeida – fl. 11dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3935161
)

Por oportuno, saliento que perante a autoridade judicial eles confirmaram suas declarações:

[...]:
que confirma como verdadeiros os fatos narrados na f. 06, que integra o Boletim Unificado de ff. 06-9, bem como seu depoimento de f. 10, prestado na esfera policial; que quando a Polícia Militar fez a abordagem do veículo Toyota Hilux, foi em razão de o acusado Alexandre a ver sido visto anteriormente. Conduzindo aquele veículo, pois Alexandre tem envolvimento em furtos de veículos automotores na região do município de Santa Teresa/ES; que, no entanto, quando foi feito a abordagem Alexandre não estava no veículo, mas sim a pessoa do acusado, aqui nesta oportunidade acusado como sendo Tiego; que a placa do veículo apreendido não dizia respeito ao veículo cujo chassi estava descrito na Certidão de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV); que a adulteração documental era visível; que a placa do veículo, quando checada junto ao banco de dados do DETRAN, indicava também um Toyota Hilux, porém sem restrição de furto ou roubo; que apenas com a consulta da CRLV, com base no chassi do veículo, é que se constatou que o mesmo tinha restrição de furto ou roubo; que Tiego, para explicar como estava com aquele veículo, disse-lhe que havia adquirido de Alexandre por R$9.100,00 (nove mil e cem reais) pagando uma parte em dinheiro e em cheque;
que Alexandre já morou neste município e já havia sido surpreendido anteriormente dentro de um veículo VW Golf;
que duas semanas antes da ocorrência que deu origem à denuncia, Alexandre foi visto dirigindo um veículo FIAT Linea, mas como não houve a abordagem do mesmo, acabou não sendo feita outra ocorrência.
[...]: que anteriormente à ocorrência, o depoente conhecia o acusado Tiego só de vista; que desconhece o envolvimento de Tiego em outros atos ilícitos;
que foi o próprio Tiego que lhe disse que deu à Alexandre R$ 8.000,00 (oito mil reais) em dinheiro e o restante em cheque; que Tiego adquiriu o veículo de Alexandre, acreditando que era “
Pokémon”
; que “Pokémon” trata-se de um golpe, que ocorre quando alguém, fazendo uso de documentos falsos ou furtados, contrai um financiamento bancário para aquisição de um veículo automotor; que após o financiamento ser feito pelo banco, o veículo fica gravado com cláusula de alienação; quando não ocorre o pagamento a consequência esperável limita-se à busca e apreensão do bem financiado; que quando alguém adquiri um veículo automotor sabendo que é “Pokémon” tem conhecimento de sua origem da forma narrada acima e ficará com o veículo dele fazendo uso até que seja apreendido; que mesmo se tratando de um golpe, o veículo adquirido da forma fraudulenta descrita acima não tem lançada restrição junto ao DETRAN, de furto ou roubo;
que a abordagem, que resultou na prisão de Tiego ocorreu num sábado, dia seguinte à sexta feira em que Alexandre havia sido visto com o mesmo veículo na localidade conhecida como “Vaquejada”, neste município de Pancas, onde são realizados eventos festivos
; que não se recorda qual era a festa que estava sendo realizada na vaquejada, que o depoente não chegou a se dirigir ate a residência do acusado Tiego; que não sabe responder se o acusado Tiego possuía outro veículo automotor. [...]. (Adelso Honorato Júnior – fls. 172/172 dos autos físicos [erro na numeração] –
conteúdo digitalizado no id 3935161
)

[...]:
que confirma integralmente o histórico de f. 06, integrante do Boletim Unificado de ff.06-9, bem como o depoimento de f. 11, prestado na esfera policial
; que com relação ao fato de que foi acusado nestes autos, o acusado Alexandre de Menezes Ferreira no veio a ser preso, embora o tenha sido posteriormente em razão de outro fato envolvendo a posse de veículo automotor que era produto de crime. [...]. (Aloisio Vargas de Almeida – fl. 183 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3935161
)

Assim, analisando a prova amealhada, inexistem dúvidas de que o apelante
ALEXANDRE DE MENEZES FERREIRA
tinha o costume de comercializar veículos automotores, bem como que ele estava na posse do veículo TOYOTA HILLUX, cor preta, ano de 2010, placas MTC 1971, o qual possuía restrição de roubo, e que posteriormente vendeu o mesmo para a pessoa de Tiago Gerke.

Ultrapassada tal questão, saliento que o delito de receptação qualificada exige a demonstração de dolo direto ou eventual, ou seja, que o agente tenha plena certeza, ou poderia saber em razão das circunstâncias, que o objeto é produto de crime. Por oportuno, destaco que a prova deste conhecimento é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo ser valorados todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do acusado.

Assim sendo, não obstante o argumento defensivo no sentido de que o apelante
ALEXANDRE DE MENEZES FERREIRA
não tinha conhecimento a respeito da origem ilícita do veículo TOYOTA HILLUX, cor preta, ano de 2010, placas MTC 1971, certo é que diante das circunstâncias que envolvem o crime sob apuração, nota-se que o mesmo, no mínimo, tinha condição de saber que o bem teria origem ilícita.

Nessa quadra, destaco que o apelante afirmou ter adquirido o veículo através do site
OLX
, não sabendo indicar a qualificação do vendedor, ou ao menos, que tenha pedido qualquer recibo da transação.

Destaco ainda, que de acordo com o apelante o veículo teria sido adquirido pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este bem aquém do valor de mercado do mesmo.

Por fim, ressalto que o próprio apelante afirmou que tinha o costume de comercializar veículos usados, e que mesmo assim não adotou as medidas usuais e necessárias para verificar a regularidade do veículo que estava adquirindo, ou mesmo as providências legais exigíveis para registrar ele sob sua propriedade, assumindo, assim, o risco de adquirir bem produto de crime. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA CP, ART. 180, §§ 1º E 2º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. Recurso da defesa. Prejudicial. Postulado reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Inocorrência. Pena aplicada em três anos de reclusão. Prazo prescricional correspondente de oito anos (CP, art. 109, IV). Lapso temporal entre os marcos interruptivos não superado. Pretensão afastada. Mérito.
Pleiteada absolvição por ausência de dolo. Alegado que o réu não tinha ciência de que o veículo era fruto de roubo. Impossibilidade. Veículo com registro de roubo apreendido quando estava sendo conduzido pelo testigo richard para realizar a entrega do automóvel que havia sido vendido pelo acusado. Réu que, segundo a testemunha richard, tinha experiência na revenda de veículos. Acusado que, ainda assim, disse não ter conferido o chassi do automóvel para aferir sua regularidade antes de vendê-lo. Tese implausível
. Ademais, inexistência de provas quanto à versão de que o automóvel foi adquirido de forma idônea e que um despachante teria atestado a reguralidade do carro junto ao Detran. Ônus que incumbia à defesa (CPP, art. 156, caput). Outrossim, extraídas conversas do celular do apelante que revelaram que realizava negociação de veículos clonados. Dolo evidenciado. Condenação que se impõe. Requerido, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da atividade comercial do crime de receptação. Aventado que o apelante tinha como fonte de renda a profissão de músico. Irrelevância. Caso que não se tratou de negociação pontual. Réu que tinha em sua rede social diversos anúncios de venda de carros. Testemunha informou que realizou ao menos três entregas de carros para o acusado e que o conhecia e sabia que negociava automóveis usados. Realização de comércio de forma clandestina que também caracteriza a qualificadora do crime de receptação (CP, art. 180, § 2º). Desclassificação inviável. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 0000173-31.2018.8.24.0040; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga; Julg. 20/10/2022)

PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONDUTA CULPOSA NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. [...].
3. Como o próprio recorrente informou, ele trabalha comprando e vendendo veículos, portanto, tinha todas as condições de checar a procedência do carro e constatar que se tratava de um bem roubado, além de perceber que o modelo era diferente do constante no documento por ele recebido do vendedor. As circunstâncias, logo, evidenciam a ciência do apelante da origem ilícita do objeto.
4. Uma vez que o ora apelante foi preso em flagrante na posse do bem fruto de roubo, sendo ele comerciante de veículos, cabia àquele comprovar a sua origem lícita ou a sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu; sem que se trate de indevida inversão do ônus da prova. Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 5. Tendo em vista que o apelante se dedica à atividade de compra e venda de veículos e deixou claro que adquiriu o bem para vendê-lo, só não o fazendo porque ainda não tinha recebido os documentos de transferência, caracterizada está a receptação qualificada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; ACr 0004531-70.2015.8.06.0161; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 20/07/2022; Pág. 280)

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉ SANDRA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante da experiência da ré na compra e venda de joias, deveria saber tratar-se os objetos de produto de crime, ainda mais considerando a forma como foi feita a venda pela corré. pessoa simples, que, a toda evidência, não poderia tê-las adquirido de forma regular. , a qual compareceu no estabelecimento, por diversas vezes, vendendo joias de valor considerável, desmunida de qualquer documento que comprovasse a origem delas. Neste contexto, absolutamente pertinente a conclusão de que a ré não tomou as mínimas e usuais providências exigíveis de quem tem por atividade a compra e venda de joias, assumindo, assim, o risco de adquirir, em proveito próprio, bem produto de crime, no exercício de sua atividade, como aconteceu.
[...]. (TJMS; ACr 0044389-09.2013.8.12.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Waldir Marques; DJMS 28/03/2019; Pág. 60)

Portanto, sendo os elementos de convicção coerentes e contundentes, não existe a possibilidade de que a tese de desconhecimento sobre a origem criminosa do veículo seja aceita como verdadeira.

Ademais, sabe-se que, no crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono aos autos os seguintes julgados:

PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONDUTA CULPOSA NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. [...]. 3. Como o próprio recorrente informou, ele trabalha comprando e vendendo veículos, portanto, tinha todas as condições de checar a procedência do carro e constatar que se tratava de um bem roubado, além de perceber que o modelo era diferente do constante no documento por ele recebido do vendedor. As circunstâncias, logo, evidenciam a ciência do apelante da origem ilícita do objeto.
4. Uma vez que o ora apelante foi preso em flagrante na posse do bem fruto de roubo, sendo ele comerciante de veículos, cabia àquele comprovar a sua origem lícita ou a sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu; sem que se trate de indevida inversão do ônus da prova. Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
5. Tendo em vista que o apelante se dedica à atividade de compra e venda de veículos e deixou claro que adquiriu o bem para vendê-lo, só não o fazendo porque ainda não tinha recebido os documentos de transferência, caracterizada está a receptação qualificada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; ACr 0004531-70.2015.8.06.0161; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 20/07/2022; Pág. 280)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ORIGEM LÍCITA DO BEM OU A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como se sabe, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (STJ, AGRG no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). 2. Ocorre que a Defesa não se desincumbiu deste ônus, não servindo para tanto as meras declarações do acusado em Juízo, estando suficientemente demonstrado o dolo em sua conduta, mormente porque a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é hábil à absolvição e nem à desclassificação para a modalidade culposa, pois aquele que compra itens, ainda mais nesse caso, para revenda, sem nenhuma precaução, possibilita o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, mormente quando deixa de apresentar informações que o exima da sua responsabilidade [...]. (TJES; APCr 0003463-94.2013.8.08.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO, NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. 1. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AGRG no HC 588.999/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020). [...] (STJ; HC 684.808; Proc. 2021/0247854-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021)

Destarte, restando demonstrado que o apelante
ALEXANDRE DE MENEZES FERREIRA
tinha em posse um veículo que devia saber ser produto de crime, e que posteriormente revendeu para terceiro, incabível a sua absolvição na conduta descrita no artigo 180, §1º, do Código Penal, ou mesmo a desclassificação para a conduta descrita no §3º do mesmo dispositivo legal.

No que concerne ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Isto porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021)

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, caput e §1°, do Código de Processo Civil.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados todos os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – I
MPOSSIBILIDADE
– DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A FORMA CULPOSA (ARTIGO 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL)
–
I
NCABÍVEL
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO ACOLHIDO –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada. Ressalta-se por oportuno, que se tratando de crime de receptação, cabe ao acusado comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame. Assim, restando demonstrado que o apelante tinha em posse um veículo que devia saber ser produto de crime, e que posteriormente revendeu para terceiro, incabível a sua absolvição na conduta descrita no artigo 180, §1º, do Código Penal, ou mesmo a desclassificação para a conduta descrita no §3º do mesmo dispositivo legal. 2. Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e §1°, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.